Tribunal: TJBA
Processo: 8075850-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075850-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO VILLA DE VIENA Advogado(s): ELISSON DE SA NASCIMENTO, LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO CONDOMINIAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE RISCO. DANOS DECORRENTES DE FALTA DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por condomínio em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de seguradora ao pagamento de indenização securitária. O apelante busca a reforma da decisão, defendendo que a cobertura para Responsabilidade Civil deve prevalecer sobre a cláusula de exclusão por falta de manutenção. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em analisar a legalidade da recusa da seguradora em prover a cobertura para responsabilidade civil, tendo em vista que a condenação do segurado decorreu de evento (danos por infiltração devido à falta de manutenção) expressamente previsto como risco excluído no contrato de seguro. III. Razões de decidir A proteção consumerista não invalida cláusulas contratuais claras que delimitam os riscos cobertos, conforme a natureza do contrato de seguro. O contrato firmado entre as partes exclui expressamente, tanto nas condições gerais quanto na cobertura específica de responsabilidade civil, os prejuízos decorrentes de manutenção deficiente e/ou inadequada. A prova pericial produzida em outro processo demonstrou que a causa dos danos que geraram a responsabilidade civil do condomínio foi, de fato, a falta de manutenção. As cláusulas restritivas foram redigidas de forma clara e legível, em conformidade com o dever de informação, não se vislumbrando abusividade que justifique sua anulação. A recusa da seguradora configurou exercício regular de direito contratualmente previsto. IV. Dispositivo Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, III, e 54, § 4º; Código Civil, art. 757. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1836659/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16/08/2021; STJ, Súmula nº 229; TJ-RJ, Apelação nº 0857462-05.2022.8.19.0001, Rel. Des(a). Andrea Maciel Pacha, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0575634-97.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante CONDOMÍNIO VILLA DE VIENA e como Apelada a Companhia de Seguros S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA